Tribunal: TJES
Processo: 5008504-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008504-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES VENTORIM SARMENTO e outros (4)

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA - PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - POSSIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 1.793, DO CC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria vem reconhecendo, em atenção as peculiaridades de cada caso em concreto, a possibilidade da cessão de direitos hereditários ser feita, através de instrumento particular, quando há consenso entre todos os herdeiros.

2.
Não é permitido ao coerdeiro transferir parte determinada de seu acervo, isto é, um bem específico que componha o patrimônio que será herdado. Entretanto, existe a possibilidade de alienar ou ceder a sua quota ideal, isto é, o direito à sucessão aberta, nos termos do Art. 80, II, do Código Civil.

3.
O direito à sucessão aberta pode ser transferido por meio da cessão, que pode ser gratuita ou onerosa, e é caracterizada como sendo a transferência, pelo herdeiro, de seu quinhão.

4.
Visualiza-se que a agravante
Maria de Lourdes Ventorim Sarmento
, adquiriu do herdeiro
Jan Flávio Feitosa de Oliveira
a totalidade de seu quinhão, mediante contraprestação de R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais), com a concordância dos demais herdeiros.

5
. Em atenção à economia, à celeridade e à instrumentalidade processuais, deve ser permitida que a cessão onerosa de direitos hereditários seja feita por termo nos autos de origem.

6. Recurso c
onhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008504-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES VENTORIM SARMENTO, ANDRÉ VENTORIM SARMENTO, PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, ANGELA VENTORIM BOURGUIGNON, JAN FLAVIO FEITOSA DE OLIVEIRA
Advogado dos(a) AGRAVANTES:
BIANCA LOURENCINI MARCONI - ES18010
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de ação de inventário, convertida em arrolamento sumário, decorrente da abertura da sucessão do patrimônio deixado por
Paulo Sarmento de Oliveira
, falecido em 26 de agosto de 2020, na cidade de Cariacica/ES.

O
de cujus
deixou companheira,
Maria de Lourdes Ventorim Sarmento
, com a qual foi casado sob o regime de comunhão universal de bens, a qual figura, portanto, como meeira. Deixou os seguintes herdeiros:
André Ventorim Sarmento, Paulo Sarmento de Oliveira Junior, Ângela Ventorim Bouguignon e Jan Flávio Feitosa de Oliveira.

No decorrer do processo, a inventariante
Maria de Lourdes Ventorim Sarmento
adquiriu do herdeiro
Jan Flavio,
onerosamente, todos os direitos hereditários deste, mediante celebração de Termo de Cessão de Direitos Hereditários (fls. 52/54 – id 5607145), assumindo, dessa forma, a posição deste enquanto herdeiro, sob todo e qualquer direito hereditário ou decorrente da sucessão e da posse dos bens que compõem a herança.

Ato contínuo, as partes requereram a homologação judicial da referida cessão onerosa de direitos hereditários, a qual, através da decisão agravada, restou indeferida, nos seguintes termos:

[...] Adernais,
INDEFIRO
o pedido de homologação judicial de cessão particular de direitos hereditários, com base no art. 1.793, do Código Civil, bem como o pedido de registro de testamento particular nos presentes autos, tendo em vista que a competente abertura, registro e cumprimento de testamento deverá ser requerida em autos apartados, apensos a estes, na forma do disposto nos arts. 735 a 737, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, Intime-se a Inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar instrumento público de cessão de direitos hereditários, bem como o competente comprovante ajuizamento de ação autônoma de abertura, registro e cumprimento de testamento, na forma da Lei.

No prazo acima concedido, deverá a Inventariante apresentar instrumento de partilha dos bens incontroversos subscrito por todos (ou por advogado com poder específico para tanto), com folhas de pagamentos individuais, nos exatos termos do art. 653, do CPC, oportunidade em que deverão promover, junto ao Cartório, a retificação do valor da causa para montante coincidente a soma da avaliação apresentada dos bens e direitos e o recolhimento das custas processuais complementares, se for o caso.

No próprio instrumento deverá ser apontada as folhas dos autos onde se encontra comprovada a propriedade do Espólio sobre todos os bens ou valores inventariados, observando quanto aos imóveis a forma disposta no art. 1.245, do Código Civil, de modo que em relação a eles será necessária a apresentação da certidão da matrícula do bem expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente dando conta da propriedade exercida pelo de cujus, podendo-se, ainda, em caso de impossibilidade de tal comprovação, ser requerida a emissão de certidão de transferência de posse, mediante apontamento nos autos do documento comprobatório da posse exercida pelo extinto, caso em que no plano de partilha, na parte dos ativos e da divisão deverão constar "direitos possessórios sobre...", e não apenas a caracterização do bem, como se estivesse sendo partilhada a propriedade. [...]

Observa-se que a controvérsia submetida a análise se restringe em verificar a possibilidade de cessão de direitos hereditários por termo nos autos.

Sobre esse ponto, prevê o Art. 1.793, do CC, que "
o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública
".

De plano, denota-se que a jurisprudência pátria vem reconhecendo, em atenção as peculiaridades de cada caso em concreto, a possibilidade da cessão de direitos hereditários ser feito através de instrumento particular, quando há consenso entre todos os herdeiros,
o que é o caso dos autos
.

Ademais, tem-se que não é permitido ao coerdeiro transferir parte determinada de seu acervo, isto é, um bem específico que componha o patrimônio que será herdado. Entretanto, existe a possibilidade de alienar ou ceder a sua quota ideal, isto é, o direito à sucessão aberta, nos termos do Art. 80, II, do CC.

Desse modo, o direito à sucessão aberta pode ser transferido por meio da cessão, que pode ser gratuita ou onerosa, e é caracterizada como sendo a transferência, pelo herdeiro, de seu quinhão.

Ainda, nos termos do Art. 1.794 do Código Civil, não pode o coerdeiro ceder sua quota parte hereditária para pessoa estranha à sucessão, se houver interesse de outro herdeiro, pois este tem direito de preferência. Assim, apenas com a negativa de interesse, poderá o coerdeiro ceder seu quinhão para terceira pessoa.

Feitas tais considerações, visualiza-se que a agravante
Maria de Lourdes Ventorim Sarmento,
adquiriu do herdeiro
Jan Flávio Feitosa de Oliveira
a totalidade de seu quinhão,
mediante contraprestação de R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais).

Ressalta-se que os demais herdeiros concordaram com o negócio jurídico, sendo, inclusive, todos representados neste processo pela mesma banca de advocacia.

Assim, "
é
incoerente que se permita a realização de renúncia por termo nos próprios autos e se impeça que a cessão hereditária se formalize da mesma maneira. Impõe-se, pois, a aplicação das mesmas formalidades, de modo que a lavratura da cessão de direitos hereditários possa também ser realizada por termo judicial
" (
TJES
,
Classe: Agravo de Instrumento, 012199002200, Relator :
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Diante disso,
em atenção à economia, à celeridade e à instrumentalidade processuais, deve ser permitida que a cessão onerosa de direitos hereditários seja feita por termo nos autos de origem.

Neste mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. POSSIBILIDADE.
Ratificada a concessão da gratuidade da justiça, pois comprovada a hipossuficiência econômica da agravante. O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação de inventário e partilha, determinou a realização de perícia do imóvel e negou autorização para a cessão de direitos hereditários aos herdeiros. Com efeito,
o direito à sucessão aberta pode ser transferido por meio da cessão, que pode ser gratuita ou onerosa, e é caracterizada como sendo a transferência, pelo herdeiro, de seu quinhão. Salienta-se que, tal matéria refere-se apenas à quota parte de cada coerdeiro, não havendo que se falar em cessão de um bem determinado do patrimônio herdado. Diante disso, oportunizada, mais de uma vez, a manifestação do agravado quanto ao interesse no quinhão dos coerdeiros, no entanto, tendo restado silente quanto a esse ponto, tem-se que possível a cessão onerosa dos direitos hereditários dos demais herdeiros, conforme fundamentação.
Recurso provido. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70080682222, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
José Antônio Daltoe Cezar
, Julgado em 12/06/2019).

Embargos à execução – Cessão de direitos hereditários – Instrumento particular – Artigo 1793 do Código Civil – Indenização – Art. 940 do CC.
1. Em regra, a cessão de direitos hereditários deve ocorrer através de escritura pública, nos termos do art. 1793, "caput", do Código Civil.
Todavia, tal regra admite mitigação, como vem reconhecendo a jurisprudência, em atenção às peculiaridades que envolvem cada caso e ao princípio da livre convicção do juiz, sendo possível tal cessão através de instrumento particular, mormente quando haja o consenso de todos os herdeiros.
2. Não incide a indenização do art. 940 do Código Civil se em nenhum momento os embargantes demonstraram terem sido demandados ao pagamento de valores já quitados. Embargos improcedentes. Recurso improvido. (
TJSP
- AC: 00092012020128260576 SP 0009201-20.2012.8.26.0576, Relator:
Itamar Gaino
, Data de Julgamento: 07/08/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2017).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para que se permita a homologação
da cessão onerosa de direitos hereditários, por termo nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)